Tribunal: TJDFT
Processo: 0703903-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703903-14.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIMACO PRODUTOS METALURGICOS LTDA APELADO: ELISE COSTA COELHO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por DIMACO PRODUTOS METALURGICOS LTDA em face da r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial por si ajuizada em desfavor de ELISE COSTA COELHO, reconheceu a prescrição intercorrente da ação executiva e julgou extinto o processo com fulcro no art. 924, V do CPC. De início, compulsando os autos, verifica-se que o recurso de apelação se encontra desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente DIMACO PRODUTOS METALURGICOS LTDA para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora